Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025097-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VINICIOS SANTOS DE AMORIM - CPF: 010.228.091-64 (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INCLUIU COMO DETRAÇÃO OS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA E, DE CONSEQUÊNCIA, DESCONTOU-OS DA ATUAL FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CÔMPUTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.210/84 E ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO IMPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução penal interposto pelo Ministério Público, nos autos do executivo de pena no 21534-66.2015.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido feito pelo reeducando para que fosse descontado o tempo de prisão provisória do montante da fração necessária para progressão de regime, (ID 237593165).

Nas razões recursais, a acusação pleiteia o desconto do tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade unificada, imposta ao agravado para, posteriormente, se calcular a fração necessária para progressão de regime (ID 237593164).

Após a devida intimação, aportaram aos autos a as contrarrazões (ID 237593168). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação. (ID 237593169).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“EMENTA: PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MÉRITO
. Execução penal – Agravo em Execução – Pretensão de detração do período de prisão provisória para fins de redução da fração necessária à progressão de regime – Descabimento – Art. 42 do Código Penal – Cômputo do tempo de prisão provisória limitado ao abatimento do total da pena – Reforma da decisão requerida.
PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Id. 248526651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução penal interposto pelo Ministério Público, nos autos do executivo de pena no 21534-66.2015.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido feito pelo reeducando para que fosse descontado o tempo de prisão provisória do montante da fração necessária para progressão de regime.

Depreende-se dos autos que o agravado
Vinicius Santos de Amorim
cumpre a pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A defesa de
Clebison
postulou junto ao juízo “a quo” que o tempo de prisão provisória (detração) fosse descontado do montante da fração necessária para progressão de regime. Após manifestação contraria do Ministério Público, a autoridade judiciária acolheu o pedido, nos termos que segue:

“[...]Vistos etc. A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir os períodos de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva aventada nos autos.

É o relatório. Decido.

O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso versado, a prisão definitiva data de 20.09.2016, de modo que, os períodos de prisão anteriores (09.05.2013 a 17.04.2014), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão. Nestes termos, está recente jurisprudência sobre o tema:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta. 2. Agravo desprovido. (TJMT, N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)" "AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período somente do total da pena imposta. 2. Agravo desprovido. (TJMT, N.U 1028109-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)"

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 09/05/ 2013 a 17/04/2014, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência.[...]”
(Id. 237593165)

Da sobredita decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, objetivando a reforma da decisão, a fim de ser detraído o período da prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e, após, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

A detração penal constitui importante instituto do Direito Penal, que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
“bis in idem”
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

O conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei no 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O cálculo de liquidação da pena, portanto, e confeccionado pelo juízo da execução, desconsidera o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo das execuções penais está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”
.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis
:

“
Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (destacou-se)

De mais a mais, no nosso sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
“in malam partem”
, deve a norma ser analisada em benefício do agravado.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Guilherme de Souza Nucci dispõe que:
“... o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão.”
(
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973).

Nessa mesma linha de raciocínio:

“[...] L
ogo, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”.
(N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.”
(TJ-MT N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO, ROUBOS MAJORADOS, HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ – PER RELATIONEM - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O “período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.” (PGJ, Parecer no 002269-001/2023) “O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.” (AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)”
(TJMT-N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025